Tribunal: TJSP
Processo: 2224819-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-06
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2224819-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é paciente
CAROLINA MENDES DO NASCIMENTO e Impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MMJD DA 3a VARA -
FORO DE ITAPECERICA DA SERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam em parte a ordem para assegurar à paciente a permanência em
liberdade, com nova oportunidade para o exercício ao direito de recorrer, nos
termos supramencionados, confirmando-se a medida liminar. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 6 de dezembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2224819-85.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 49.595
Habeas Corpus no 2224819-85.2020
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de Itapecerica da Serra
3a Vara Criminal
Impetrante: Leonardo Biagioni de Lima
Paciente:
Caroline Mendes do Nascimento
Em favor da paciente, o impetrante ajuizou
este pedido de habeas corpus, aduzindo constrangimento ilegal por
parte do juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Itapecerica da Serra.
Relata que o ora paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que foi condenado por roubo, à pena
de 4 anos de reclusão, em regime semiaberto. Alega que depois de ter
cumprido 7 meses e 23 dias de prisão, obteve o direito de apelar em
liberdade. Sustenta a ocorrência de uma série de erros e descuidos
na ação penal, destacando que a sentença transitou em julgado, com
expedição de mandado de prisão. Sustenta que a paciente é mãe de
4 crianças menores de 12 anos de idade, uma delas bebê de 5 meses,
e, por isso, reclama seja expedido, liminarmente, contramandado de
prisão para aguardar solta o julgamento deste writ. No mérito, busca
o reconhecimento da nulidade do trânsito em julgado, com
modificação do regime inicial de execução para o aberto e,
subsidiariamente, se reconheça a detração do tempo em que a
paciente permaneceu segregada preventivamente, ou seja colocada
em regime domiciliar.
A medida liminar foi deferida (fl. 37), e as
informações foram prestadas pelo juízo impetrado (fl. 47-48).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2224819-85.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O
ilustre
representante
da
douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo “não conhecimento
da impetração, ou denegação da ordem” (fls. 52-55).
É o relatório.
Em que pesem entendimento diverso, a
pretensão comporta acolhimento, ainda que parcialmente.
De acordo com as peças processuais que
instruem a presente impetração, a paciente foi processada e terminou
devidamente condenada por infração ao art. 157, caput, do Código
Penal, às penas de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa. O trânsito em julgado
para as partes teria ocorrido sem manifestação (fls. 164), com
expedição do mandado de prisão.
Inicialmente, cabe salientar, que a matéria
referente à alteração do regime prisional e da aplicação da detração
penal não pode ser examinada nesta via estreita, já que envolve
análise de provas e documentos, extrapolando os limites do remédio
heroico.
Por outro lado, ocorreu o trânsito em julgado
para as partes sem qualquer manifestação, inexistindo notícia acerca
dos motivos que levaram à inércia ao desejo de recorrer. Logo, ao que
parece, a paciente contava com a representação de advogada
constituída até a sentença, que quedou-se inerte quanto à
interposição de recurso.
Logo, considerando-se que a Defensoria
Pública passou a atuar, recentemente, nos interesses processuais da
ora paciente, bem como levando-se em conta sua primariedade e o
fato de possuir filhos menores de 12 anos, à luz dos princípios e
garantias constitucionais que militam em seu favor, justifica-se sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2224819-85.2020.8.26.0000 -Voto no
4
permanência em liberdade, possibilitando o exercício da ampla
defesa, com a consequente regularização do feito.
Em consequência, anula-se o trânsito em
julgado da sentença condenatória, com a abertura do prazo para o
exercício do direito de recorrer, permitindo-se que esta colenda Corte
de Justiça examine amplamente a situação processual da paciente,
na via adequada, que é o recurso de apelação.
Portanto,
em
face
desses
motivos,
confirmando-se a liminar, concede-se, em parte, a ordem, para
assegurar à paciente a permanência em liberdade, com nova
oportunidade para o exercício ao direito de recorrer, nos termos
supramencionados.
Figueiredo Gonçalves
relator